Tribunal: TJDFT
Processo: 0707325-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO TENTADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O descumprimento de quaisquer das condições impostas no acordo de sursis processual poderá causar a revogação do benefício, nos termos do art. 89, § 4o, da Lei 9.099/95.

2. Recurso conhecido e desprovido.